Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução está na fase de homologação de cálculos quanto a JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA e aos honorários da execução. No ID: 31751188, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores dos servidores. No ID: 32074245, o SINDIRETA concordou com as quantias apuradas. Informou ainda que JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 33424339, o DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais, na qual alegou o excesso de R$ 10.849,83. No ID: 33871545, anuiu com a impugnação do DF a fim de não mais prolongar a lide. Passo a decidir. Ante a anuência do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 33424339. Homologo a renúncia manifestada por JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Os honorários contratuais foram declinados pelo SINDIRETA no ID: 33871540; logo não há necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador